Tribunal: TJBA
Processo: 0000769-32.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000769-32.2016.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VINICIUS SILVA FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. FIXAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação ministerial e manteve sentença que condenou os réus Antônio Carlos de Souza e Roberlan de Cerqueira Santana à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo. Ambos foram absolvidos da imputação do art. 35 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relacionados à fração de redução da pena pela causa especial do tráfico privilegiado, à fixação do regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, validando a fração de 1/2 com base na análise das circunstâncias do caso, inclusive a quantidade de droga apreendida.

4. A dosimetria da pena foi realizada de forma escalonada, com a quantidade da substância sendo considerada na terceira fase, o que justifica a escolha de fração intermediária (1/2), afastando tanto a fração mínima (1/6) quanto a máxima (2/3).

5. A manutenção do regime aberto encontra amparo na pena final fixada e na ausência de elementos que recomendem regime mais gravoso, não havendo omissão nesse ponto.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente mantida, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e da presença dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal.

7. O acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se os embargos como instrumento de rediscussão do mérito, finalidade inadequada à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A quantidade de droga apreendida pode influenciar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, mas não afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

“O reconhecimento do tráfico privilegiado, aliado à ausência de circunstâncias desfavoráveis, permite a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

“A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 44; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1891998/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022;
STJ,AgRg no HC 800949/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da apelação criminal nº 0000769-32-2016.8.05.0228, tendo como embargante o Ministério Público da Bahia e, embargados, Antônio Carlos de Souza e Roberlan de Cerqueira Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos declaratórios opostos
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34